Tribunal: TJPA
Processo: 0802956-39.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802956-39.2018.8.14.0040

APELANTE: RAMON WESLEY GOMES PINTO

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMISSÃO DE CNH. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO.

1.

A responsabilidade civil objetiva do Estado decorre da demora injustificada na emissão da CNH do apelante, configurando ato ilícito da administração.

2.

A omissão do DETRAN/PA em corrigir a falha do exame psicotécnico, ainda que causada por clínica terceirizada, não exime a responsabilidade do ente público.

3.

A demora na emissão da CNH ultrapassa o mero dissabor, ensejando o direito à indenização por danos morais.

4.

Recurso conhecido e provido. Fixação do quantum indenizatório em R$ 4.000,00, observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

xxª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de xx a xx.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802956-39.2018.8.14.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
RAMON WESLEY GOMES PINTO

ADVOGADO:
JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES (OAB/PA 16.008)

APELADO:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ –DETRAN/PA

PROCURADOR AUTÁRQUICO:
JOÃO DE AQUINO PINTO NETO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença que reconheceu a perda superveniente de objeto em relação ao pedido de expedição de CNH e julgou improcedente o pedido de dano moral ante a ausência de comprovação de que a demora na conclusão do processo de habilitação se dera por erro da administração.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso argumentando que o DETRAN/PA agiu de forma negligente ao não emitir sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) após a conclusão de todos os procedimentos necessários.

Afirma que o impedimento foi indevido e baseado na alegação equivocada de invalidação do exame psicotécnico. A demora injustificada causou prejuízos pessoais e financeiros, pois ficou impossibilitado de conseguir emprego como motorista. Requer a reforma da sentença com a condenação do DETRAN/PA em danos morais pelo atraso na emissão da CNH.

Nas contrarrazões, o DETRAN/PA alega que a responsabilidade pela não emissão da CNH do apelante é exclusiva da clínica particular responsável pelo exame psicológico. Sustenta que a divergência de registros entre os psicólogos causou o impedimento no sistema RENACH, vedando a emissão da CNH.

Argumenta que tomou todas as medidas necessárias para corrigir o problema causado pela clínica, resultando na expedição da CNH. Por fim, defende que não há fundamento para a condenação por danos morais, visto que a falha decorreu de ato de terceiros e que adotou as providências para solucionar a questão.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da presente apelação.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à responsabilidade civil objetiva do DETRAN-PA em razão da demora na emissão da CNH do apelante, bem como ao pedido de indenização por danos morais.

Conforme consta nos autos, o apelante Ramon Wesley Gomes Pinto iniciou o procedimento para obtenção de sua CNH em 2016, cumprindo todas as etapas exigidas, incluindo exames médicos e psicotécnicos, aulas teóricas e práticas, sendo aprovado no exame prático. Todavia, no momento da emissão de sua CNH, teve o registro negado devido a um impedimento decorrente do registro incorreto do exame psicotécnico realizado pela Clínica JRC Parauapebas, que cadastrou equivocadamente o nome de uma psicóloga que não mais integrava seu quadro de funcionários
.

Mesmo após tratativas para solucionar a questão não houve a emissão da CNH. Em 2018, ao tentar regularizar sua situação, o apelante foi novamente impedido de obter sua CNH, sendo informado que seu processo estaria vencido. Após o ajuizamento da presente ação, a CNH foi finalmente emitida, entretanto, remanesceu o pedido de reparação pelos transtornos sofridos
.

A controvérsia reside na responsabilidade do DETRAN-PA pelos danos morais sofridos pelo apelante, decorrentes da demora na emissão da CNH.

A responsabilidade civil objetiva do Estado está prevista no art. 37, § 6º da Constituição Federal, que dispõe: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

No caso em tela, restou demonstrado que a falha no cadastro do exame psicotécnico se deu por fato alheio ao apelante, que cumpriu todos os requisitos, configurando ato ilícito da Administração; e resultou na demora da emissão da CNH pelo DETRAN que, mesmo ciente de falha causada por clínica credenciada deixou de agir para sanar o problema, só tendo resolvido a questão após o ajuizamento da presente ação, exsurgindo, portanto, o dano ao apelante e o nexo de causalidade entre ambos.

Embora o DETRAN-PA tenha atribuído a responsabilidade à clínica terceirizada, já restou sedimentada a responsabilidade solidária do ente público que delega atividades a particulares, especialmente quando resultam em prejuízo ao administrado, nos termos da tese fixada pelo STF no RE 1.027.633 - Tema 940 de Repercussão Geral:

“A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”

Caracterizada a falha na prestação do serviço público, e considerando o lapso temporal decorrido, as expectativas e aborrecimentos causados ao apelante em virtude da não entrega do documento indispensável para a condução de veículos automotores, entendo que a omissão do DETRAN/PA repercutiu negativamente na esfera extrapatrimonial do apelante, acarretando-lhe danos que precisa ser ressarcidos.

Nesse sentido já decidiu este TJPA, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. ATRASO INJUSTIFICADO NA EMISSÃO DA CNH. MEDIDA QUE SOMENTE FOI CUMPRIDA APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO DE REFORMA DA SENTENÇA NO TOCANTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA INJUSTIFICADA E EXCESSIVA QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DEVER DE INDENIZAR. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$ 10.000,00 FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO À EXTENSÃO DO DANO E GRAU DE CULPA DECORRENTE DA DEMORA POR PRAZO SUPERIOR A 1 ANO E 5 MESES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1- A questão em análise reside em verificar o direito da Apelada ao recebimento de indenização por dano moral decorrente do atraso injustificado na emissão da CNH.

2- Sendo o réu o Ente Estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

3- Restou comprovada a conduta omissiva do DETRAN-PA consistente na demora na entrega da CNH por lapso temporal superior a 1 ano e 5 meses, mesmo tendo a autoria preenchido os requisitos necessários para a emissão do documento, bem como que a medida somente foi efetivada após determinação judicial nos presentes autos.

4- Diante da omissão desarrazoada atribuída ao apelante, é notório que a situação gerada ocasionou abalo de ordem moral à apelada, uma vez que de forma injustificada e por longo período, se viu privada do exercício de um direito legalmente previsto, qual seja o de exercer o direito de dirigir veículo automotor, sendo cabível o pleito de indenização por danos morais.

5-O valor da indenização por danos morais em decorrência do atraso injustificado na emissão da CNH da Autora, não é exorbitante e se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição das partes, grau de culpa e extensão do dano decorrente do atraso superior a 1 ano e 5 meses, devendo ser mantido quantum indenizatório fixado.

6- Apelação conhecida e não provida.

7. À unanimidade.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0009128-62.2014.8.14.0301, Relatora Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 09/05/2022, publicado em 20/05/2022)

Assim, deve o DETRAN/PA reparar os danos morais causados ao apelante. Diante disso, levando em conta os critérios subjetivos e objetivos para fixação do dano moral, dentre os quais as condições financeiras do ofensor e do ofendido, a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido, vejo por bem em fixar a indenização no montante equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral.

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação, condenando o DETRAN/PA a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária e da seguinte forma:

[1] período anterior à vigência da EC 113 (08/12/2021), incidem as regras antigas definidas pelos Temas 905/STJ e 810/STF (IPCA-E + juros da poupança);

[2] período posterior à EC 113, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o DETRAN-PA em honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/07/2024